Tribunal: TJES
Processo: 5003656-07.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003656-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAIMUNDO DE SOUSA LOURA

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza firmada por pessoa física goza de presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme o art. 99, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

2. No caso concreto, o Agravante aufere rendimentos líquidos que superam o parâmetro usualmente adotado para o deferimento automático da benesse, além de não ter comprovado, de forma inequívoca, que suas despesas mensais comprometem integralmente sua renda a ponto de impossibilitar o pagamento das custas processuais. As despesas de farmácia apresentadas incluem produtos cosméticos, não se caracterizando integralmente como gastos médicos essenciais. Ademais, as transferências para o cônjuge e as despesas médicas declaradas no imposto de renda não foram suficientemente detalhadas ou comprovadas nos autos do agravo como inviabilizadoras do pagamento das custas. Por fim, a existência de múltiplos relacionamentos bancários, cujos extratos não foram integralmente apresentados, impede a análise completa da situação financeira do Agravante.

3. A contratação de advogado particular, somada aos demais indicativos de capacidade financeira, reforça a conclusão pela ausência de hipossuficiência.

4. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAIMUNDO DE SOUSA LOURA
em face da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Repetição de Indébito
ajuizada em desfavor do
BANCO J. SAFRA S.A.
, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao ora Agravante.

Em suas razões recursais (id. 12590847), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois: a) a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício; b) sua renda mensal, apesar do valor nominal, encontra-se integralmente comprometida com despesas essenciais e o sustento de sua família; c) sua declaração de imposto de renda demonstra a ausência de bens e direitos; d) a negativa do benefício cerceia seu acesso à justiça. Pugna, ao final, pela concessão da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por este Relator (id. 12595452), tão somente para obstar o cancelamento da distribuição do feito originário até o julgamento do presente recurso.

Sem contrarrazões.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Saliento ser incabível o uso da sustentação oral.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
5003656-07.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: RAIMUNDO DE SOUSA LOURA

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
RAIMUNDO DE SOUSA LOURA
em face da respeitável decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Serra/ES, que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais com Pedido de Repetição de Indébito
ajuizada em desfavor do
BANCO J. SAFRA S.A.
, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita ao ora Agravante.

Em suas razões recursais (id. 12590847), o Agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma, pois: a) a simples declaração de hipossuficiência é suficiente para a concessão do benefício; b) sua renda mensal, apesar do valor nominal, encontra-se integralmente comprometida com despesas essenciais e o sustento de sua família; c) sua declaração de imposto de renda demonstra a ausência de bens e direitos; d) a negativa do benefício cerceia seu acesso à justiça. Pugna, ao final, pela concessão da tutela recursal e, no mérito, pelo provimento do recurso para que lhe seja deferida a gratuidade de justiça.

O pedido de efeito suspensivo foi deferido por este Relator (id. 12595452), tão somente para obstar o cancelamento da distribuição do feito originário até o julgamento do presente recurso.

Pois bem.

Conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça, com relação às pessoas físicas, a declaração de pobreza goza de presunção

de veracidade e, portanto, o indeferimento do benefício da assistência judiciária gratuita depende de provas suficientes para afastar a referida presunção. Neste sentido, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A declaração de pobreza que tenha por fim o benefício da gratuidade de justiça tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada fundamentadamente
. Jurisprudência deste STJ.

2. Agravo desprovido.

(STJ, AgInt no AREsp 914.811/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/04/2017, DJe 10/04/2017)

É isso, ainda, o que se pode extrair da redação dos §§ 2º e 3º do art. 99 do CPC/15,
in verbis
:

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. [...]

§ 2º
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade
, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3º
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
.

No caso em apreço, a douta magistrada de primeiro grau, ao analisar o pedido, indeferiu a benesse por constatar que o Agravante possui renda superior ao usualmente admitido para o deferimento automático, além de outros indicativos de capacidade financeira.

Com efeito, o contracheque referente a outubro de 2024 demonstra que o Agravante aufere um salário-base de R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), tendo percebido, naquele mês, um rendimento líquido de R$ 8.485,20 (oito mil, quatrocentos e oitenta e cinco reais e vinte centavos). Tal patamar remuneratório, por si só, já destoa da condição de hipossuficiência que autorizaria a isenção das custas processuais, superando em muito o limite de três salários mínimos frequentemente utilizado como parâmetro inicial nesta Corte.

O Agravante busca justificar a necessidade do benefício alegando o comprometimento de seus rendimentos com despesas familiares essenciais. Apresentou, para tanto, declaração de imposto de renda (id. 12590854), extratos bancários (id. 12590856), comprovantes de despesas de farmácia (id. 12590855) e uma planilha de gastos mensais.

Contudo, uma análise detida dos documentos apresentados não conforta a tese recursal.

O comprovante de despesas de farmácia, no valor total de R$ 732,91 (setecentos e trinta e dois reais e noventa e um centavos), realizado em nome de sua esposa, Sra. Doracy Mateus de Sousa, inclui, de fato, alguns medicamentos. Todavia, parcela considerável dos itens listados configura-se como produtos cosméticos e de beleza, tais como "SH.HASKELL POS PROGRESSIVA", "COND HASKELL", "SH.PANTENE 400 ML", "OLEO SUPREMO LAMELAR 100ML HAS", "MEGADOSE QUERAVIT BIO EXTRATUS 15 ML", "MASC.HASKELL 500G", "CR PENTEAR SALON LINE SUPER VOLUMAO", "FLUIDO POS PROGRESSIVA" e "TOUCA DE CETIM FORRADA". Tais gastos, embora legítimos, não se enquadram como despesas médicas essenciais e inadiáveis capazes de, por si sós, demonstrar um estado de hipossuficiência que justifique a isenção das custas judiciais.

Na planilha de despesas apresentada pelo Agravante, constam “DESPESAS (transferência para esposa)” no vultoso montante de R$ 9.000,00 (nove mil reais) mensais e “Despesas médicas” de R$ 6.950,00 (seis mil, novecentos e cinquenta reais). Quanto à transferência para o cônjuge, não há detalhamento que permita aferir se tal valor é integralmente consumido por necessidades básicas e inadiáveis da entidade familiar, corroborando a percepção da magistrada de piso de que tal prática se aproxima mais da administração de recursos comuns do casal do que de uma despesa individual que inviabilize o pagamento das custas.

Já as alegadas despesas médicas, embora constem como dedução em sua declaração de imposto de renda, não foram especificamente comprovadas nos autos do agravo por meio de recibos ou notas fiscais que atestem sua natureza, regularidade e o efetivo desembolso recente, fragilizando a alegação de que impactam o orçamento a ponto de impedir o pagamento das custas processuais.

Ademais, a decisão agravada consignou que, por meio de consulta ao sistema Sisbajud, verificou-se que o Agravante possui outros quatro relacionamentos bancários, além da conta no Banco Bradesco cujos extratos foram parcialmente juntados. O Agravante não se desincumbiu de apresentar os extratos de todas essas contas, o que permitiria uma visão completa de sua movimentação financeira e saldos disponíveis, persistindo a dúvida quanto à real extensão de seus recursos.

E, como se sabe, a mera declaração de hipossuficiência não é suficiente para a concessão do benefício quando há elementos concretos que afastam a presunção de pobreza. No mesmo sentido, trago à baila o posicionar desta c. Primeira Câmara Cível em demanda semelhante:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ANÁLISE DAS CONDIÇÕES FINANCEIRAS. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 98, do CPC, o benefício da gratuidade de justiça será concedido à “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. 2. Assim, a análise da concessão dos benefícios da gratuidade é realizada mediante a observância das condições financeiras da parte postulante para arcar com as despesas processuais, sem que para isso tenha que sacrificar o seu próprio sustento. 3. O recorrente se vale de argumentação genérica de que não possui condições financeiras para arcar com o pagamento das custas e despesas processuais sem o prejuízo do próprio sustento e da família, ignorando a determinação judicial no sentido carrear ao feito elementos documentais capazes de subsidiar o exame do pedido, como determina o art. 99, § 2º, do CPC. 4. Segundo indicado pelo MM. Juiz a quo na decisão recorrida, o agravante mantém movimentações financeiras em 11 (onze) instituições bancárias diferentes, fato este que, muito embora de forma isolada não possa conduzir ao indeferimento do beneplácito, se analisado de forma conjunta com os demais elementos, aponta em sentido diverso da declaração de hipossuficiência apresentada nos autos. 5. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5002960-05.2024.8.08.0000, Relator: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data de Julgamento: 10/07/2024).

Por fim, a contratação de advogado particular, embora não constitua óbice absoluto à concessão da gratuidade, é um elemento que, somado aos demais indicativos de capacidade financeira, reforça o entendimento de que o Agravante não se encontra em situação de miserabilidade que o impeça de arcar com as despesas processuais.

É necessário mencionar que mesmo que a assistência judiciária seja um instrumento qualificado de acesso à justiça, sua utilização indiscriminada por quem pode arcar com as custas, ainda que com certo esforço, se mostra contrária aos anseios legislativos. E não há evidências de que o agravante tenha seu sustento prejudicado com o pagamento das despesas processuais.

Dessa forma, não demonstrada justificativa plausível para a concessão da benesse requerida, a manutenção da decisão que a indeferiu é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO

e
NEGO
PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)